Tribunal: TJMT
Processo: 0030997-79.2008.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030997-79.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS GONZAGA LOPES FERNANDES - CPF: 009.604.209-59 (EMBARGADO), SIMONE LAIS DE DAVID FERNANDES MARTINS - CPF: 016.620.349-11 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), MARIA ADELAIDE DE LURDES FERNANDES - CPF: 014.842.919-05 (EMBARGADO), JURANDIR ANDRADE VILELA - CPF: 010.388.779-20 (EMBARGADO), SONIA FATIMA DE SOUZA VILELA - CPF: 961.465.679-49 (EMBARGADO), ABILIO LOPES FERNANDES - CPF: 009.597.079-72 (EMBARGADO), ISILDA MARIA DA PURIFICACAO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 391.681.909-72 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDES PERPETUO JUNIOR - CPF: 117.030.599-72 (EMBARGADO), MARIA DA CONCEICAO LOPES - CPF: 014.392.419-29 (EMBARGADO), AMERICO FARINHA - CPF: 198.552.819-34 (EMBARGADO), OLGA MANZINI FARINHA - CPF: 003.680.059-76 (EMBARGADO), ADELIA DA CONCEICAO MENDES MARTINS - CPF: 760.052.679-49 (EMBARGADO), GRACIELA FERNANDES MARTINS DE ARRUDA - CPF: 916.515.069-49 (EMBARGADO), VALDIR GONCALVES ALENCAR - CPF: 209.236.439-15 (EMBARGADO), ILIANI MARCHI ALENCAR - CPF: 617.787.029-53 (EMBARGADO), SARA REGINA FERNANDES MARTINS GAIARI - CPF: 599.882.749-04 (EMBARGADO), MARIA GORETTI FERNANDES MARTINS MORGADO RIBACK - CPF: 501.035.129-34 (EMBARGADO), ELIS MAGNA FERNANDES MARTINS ROCHA - CPF: 194.282.748-28 (EMBARGADO), JOAQUIM FERNANDES MARTINS FILHO - CPF: 652.361.149-34 (EMBARGADO), MARCIA DE FATIMA FERNANDES MARTINS - CPF: 652.224.319-91 (EMBARGADO), ACACIO FERNANDES MARTINS - CPF: 003.207.309-72 (EMBARGADO), J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA - CNPJ: 76.361.807/0001-11 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES NOVO HORIZONTE (EMBARGANTE), EZEQUIAS ALVES DE ALMEIDA (EMBARGANTE), CICERO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 020.887.531-09 (EMBARGANTE), ADEMAR OLIVEIRA E SILVA - CPF: 452.793.811-87 (EMBARGANTE), JOSIEL DOS REIS - CPF: 026.514.741-77 (EMBARGANTE), JOSE PINHEIRO DE LISBOA - CPF: 230.662.291-49 (EMBARGANTE), MOACIR DA SILVA BARBAS (EMBARGANTE), GEORGINA ALVES - CPF: 471.003.202-59 (EMBARGANTE), CIRO PEREIRA - CPF: 281.341.929-04 (EMBARGANTE), ARNALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 921.548.832-49 (EMBARGANTE), ROSENILDO LOOSE - CPF: 654.985.182-34 (EMBARGANTE), GENIVAL TAVARES SAMPAIO - CPF: 303.718.481-72 (EMBARGANTE), VALTUIR SEBASTIAO MACALI - CPF: 020.831.601-93 (EMBARGANTE), ELZA DOS SANTOS - CPF: 025.795.651-40 (EMBARGANTE), LIRA FERREIRA DE JESUS - CPF: 918.609.119-00 (EMBARGANTE), ANA A. DA ROCHA (EMBARGANTE), JUVENTINO ALVES MONTEIRO - CPF: 673.500.209-10 (EMBARGANTE), GILSON MARQUES - CPF: 340.556.302-04 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 570.753.361-34 (EMBARGANTE), GILMAR AUGUSTO DIAS - CPF: 709.764.812-00 (EMBARGANTE), JUAREZ ALVES - CPF: 007.491.541-01 (EMBARGANTE), ANTENOR ALVES DE BRITO - CPF: 013.256.901-98 (EMBARGANTE), SEBASTIAO NEVES DE JESUS - CPF: 191.698.842-34 (EMBARGANTE), JUCILENI PEREIRA MORAES - CPF: 757.100.562-00 (EMBARGANTE), JOSE DA SILVA - CPF: 113.776.902-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE JACIARA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0030997-79.2008.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL - POSSE DOS AUTORES – AMEAÇA TURBAÇÃO/ESBULHO – REQUISITOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0030997-79.2008.8.11.0041

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES NOVO HORIZONTE, EZEQUIAS ALVES DE ALMEIDA, CICERO LUIZ DE OLIVEIRA, ADEMAR OLIVEIRA E SILVA, JOSIEL DOS REIS, JOSE PINHEIRO DE LISBOA, MOACIR DA SILVA BARBAS, GEORGINA ALVES, CIRO PEREIRA, ARNALDO DA SILVA SANTOS, ROSENILDO LOOSE, GENIVAL TAVARES SAMPAIO, VALTUIR SEBASTIAO MACALI, ELZA DOS SANTOS, LIRA FERREIRA DE JESUS, ANA A. DA ROCHA, JUVENTINO ALVES MONTEIRO, GILSON MARQUES, JOSE ANTONIO DA SILVA, GILMAR AUGUSTO DIAS, JUAREZ ALVES, ANTENOR ALVES DE BRITO, SEBASTIAO NEVES DE JESUS, JUCILENI PEREIRA MORAES, JOSE DA SILVA

EMBARGADO: LUIS GONZAGA LOPES FERNANDES, MARIA ADELAIDE DE LURDES FERNANDES, JURANDIR ANDRADE VILELA, SONIA FATIMA DE SOUZA VILELA, ABILIO LOPES FERNANDES, ISILDA MARIA DA PURIFICACAO RODRIGUES FERNANDES, ANTONIO FERNANDES PERPETUO JUNIOR, MARIA DA CONCEICAO LOPES, AMERICO FARINHA, OLGA MANZINI FARINHA, ADELIA DA CONCEICAO MENDES MARTINS, GRACIELA FERNANDES MARTINS DE ARRUDA, VALDIR GONCALVES ALENCAR, ILIANI MARCHI ALENCAR, SARA REGINA FERNANDES MARTINS GAIARI, MARIA GORETTI FERNANDES MARTINS MORGADO RIBACK, ELIS MAGNA FERNANDES MARTINS ROCHA, JOAQUIM FERNANDES MARTINS FILHO, MARCIA DE FATIMA FERNANDES MARTINS, ACACIO FERNANDES MARTINS, J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos pela
Associação de Produtores Rurais Novo Horizonte e outros
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL - POSSE DOS AUTORES – AMEAÇA TURBAÇÃO/ESBULHO – REQUISITOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO

Comprovado pelo autor a posse anterior do imóvel, bem assim o esbulho, presentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto à incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei 4.504/64 e artigo 1.275, III do CPC.

Realça que não foi dada a propriedade a destinação social, nem foi utilizada como moradia, porquanto ficou por anos abandonada.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão apontada, com aplicação dos efeitos infringentes.

Contrarrazões (id 81403968). Postulam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0030997-79.2008.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão no que toca à incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei 4.504/64 e artigo 1.275, III do CPC.

Na hipótese, a Apelação é de sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório convertida em Reintegração de Posse, em relação as Fazendas Reunidas, compostas pelas Fazendas Capa, Esperança e Planalto, localizadas no município de Colniza.

O v. acórdão manteve a r. sentença, ao verificar que restaram preenchidos os requisitos exigidos no art. 561 do CPC, como expressamente consignado:

Na hipótese em exame, a situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, revelam a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Assim se diz, porque os autores demonstraram de modo eficiente o efetivo exercício da posse visualizadora do domínio, bem assim, o esbulho sofrido.

De notar-se que a inicial se encontra instruída com fotos e registro de boletim de ocorrência que revelam a existência no imóvel de rebanho, pista de pouso, casas e funcionários, além de contrato de parceria de exploração.

Colacionaram, ainda, as matrículas dos imóveis, cadastro de imóvel rural e recibos do ITR.

De relevo, o depoimento pessoal de Acácio Fernandes Martins, que esclareceu que a área foi adquirida pelo condomínio há mais de 40 anos e que antes da turbação pelos requeridos, ora apelantes, a área contava com três casas, mangueira e gado.

A corroborar com referido depoimento, a testemunha Joaquim Walter Pereira Pinto, relatou que:

“Conheço a área dos requerentes porque para chegar na minha propriedade passo dentro da área deles; eu conheço eles lá tem 32 ou 35 anos; eu vejo pasto, sede, cerca, gado, curral; eles chegaram antes de mim, quando eu cheguei já estavam lá (benfeitorias); a área foi ocupada mais de uma vez; eles queriam grilar a terra para tirar madeira; eram pessoas do município e de fora;”

Por sua vez, a turbação inicial, seguido pelo esbulho praticados pelos requeridos apelantes, se encontram demonstrado nos inúmeros boletins de ocorrência registrados pelos autores (id 64234483, 64234496 e 64235466). Aliás, ao que restou evidenciado, os apelantes agiram em total desprezo às determinações judiciais, inclusive com a prática de crime ambiental e ameaça aos funcionários da fazenda.

Nessa quadra, impositiva a manutenção da r. sentença, porquanto caracterizada a presença dos requisitos necessários a proteção possessória postulada.

Veja-se, assim, que a questão controvertida e devolvida para este Tribunal foi devidamente apreciada com fundamentação suficiente, o que afasta a pretensão de discutir a matéria sob o viés do art. 2º, § 1º, da Lei 4.504/64 e artigo 1.275, III do CPC.

Desta feita,
o que o embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30ª ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Nem mesmo apontar o porquê de não se aplicar determinada jurisprudência.

Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021